Tribunal: TJMT
Processo: 1004181-14.2023.8.11.0010
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004181-14.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ROSANGELA BARCELOS DE ANDRADE SIQUEIRA - CPF: 522.150.832-04 (APELANTE), VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA - CPF: 340.075.391-20 (ADVOGADO), I. J. B. D. S. - CPF: 067.107.381-83 (APELANTE), A. B. D. S. - CPF: 067.107.571-37 (APELANTE), IVETE PEREIRA MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 707.820.241-49 (APELADO), EMILY BATISTA FERREIRA - CPF: 059.897.031-20 (ADVOGADO), NICIA DA ROSA HAAS - CPF: 749.150.100-15 (ADVOGADO), FRANCYS EDUARDO MORAES FEITOSA - CPF: 021.059.321-00 (APELADO), VANESSA DE MORAES FEITOSA (APELADO), ADRIANE DE MORAES FEITORA (APELADO), VANESSA DE MORAES FEITOSA - CPF: 047.826.261-26 (APELADO), ADRIANE DE MORAES FEITOSA - CPF: 061.144.921-88 (APELADO), VALTER MARTINS NOGUEIRA - CPF: 482.294.311-91 (ASSISTENTE), WANDERLEY OLIVEIRA DE MIRANDA - CPF: 405.173.141-34 (ASSISTENTE), FABIO LOPES CAMPOS - CPF: 420.299.701-82 (ASSISTENTE), RURALDO NUNES MONTEIRO - CPF: 424.456.559-00 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSANGELA BARCELOS DE ANDRADE SIQUEIRA - CPF: 522.150.832-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUCIANA RAMOS FERNANDES - CPF: 531.841.491-53 (ADVOGADO), DILMA DE FATIMA RODRIGUES DE MORAES - CPF: 160.185.751-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – FLUÊNCIA DO PRAZO A PARTIR DA DATA EM QUE O TERCEIRO TOMOU CONHECIMENTO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL – INTEMPESTIVIDADE MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência do STJ, na hipótese de o terceiro não ter ciência da execução, a fluência do prazo de cinco dias para a oposição dos Embargos de Terceiro ocorre a partir da ciência inequívoca a respeito da constrição judicial ocorrida no bojo executivo ou da data da turbação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N. 1004181-14.2023.8.11.0010

APELANTES:
ROSANGELA BARCELOS DE ANDRADE SIQUEIRA, I. J. B. D. S., A. B. D. S.

APELADOS:
IVETE PEREIRA MORAES DE OLIVEIRA E OUTROS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por ROSANGELA BARCELOS DE ANDRADE SIQUEIRA e seus filhos menores contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Jaciara que, nos autos dos
Embargos de Terceiro
opostos em face de IVETE PEREIRA MORAES DE OLIVEIRA E OUTROS (proc. n. 1004181-14.2023.8.11.0010), extinguiu os Embargos sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, ante sua intempestividade, condenando a parte Autora/Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça deferida em seu favor.

Em suas razões, aduzem que “
Os Embargos pesam sobre CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, portanto aplicando ao caso o prazo disposto na segunda parte do artigo 675 do CPC
” e que “
São apenas posseiros de longa data de área de terras sobre a qual recaem os dois domínios afetados pelas constrições no cumprimento de sentença. Portanto não se aplica a eles os argumentos jurídicos usados na sentença apelada
”.

Asseveram que “
Só ficaram sabendo das constrições embargadas quando requereram as respectivas certidões imobiliárias para instruir a ação de usucapião
” e que “
é mera ilação arguir que eles de há muito tempo já tinham conhecimento das constrições
”, razão pela qual os Embargos de Declaração, à luz do regramento do art. 675 do CPC, não são intempestivos.

Pugnam pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença, determinando-se o prosseguimento do feito.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 268663845.

A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de Id. 275236395, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta por ROSANGELA BARCELOS DE ANDRADE SIQUEIRA e seus filhos menores contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Jaciara que, nos autos dos
Embargos de Terceiro
opostos em face de IVETE PEREIRA MORAES DE OLIVEIRA E OUTROS (proc. n. 1004181-14.2023.8.11.0010), extinguiu os Embargos de terceiro sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, ante sua intempestividade.

O inconformismo não prospera.

Com efeito, não se olvida que o art. 675 do CPC estabelece o prazo de cinco dias para a oposição dos Embargos de Terceiro a partir da adjudicação, alienação particular ou arrematação.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento no sentido de que na hipótese de o terceiro não ter ciência da execução, a fluência do prazo de cinco dias para a oposição dos referidos Embargos ocorre a partir
da ciência inequívoca a respeito da constrição judicial ocorrida no bojo executivo ou da data da turbação
, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE VALORES. CONSTRIÇÃO JUDICIAL REALIZADA DE FORMA RECENTE NO MOMENTO PROCESSUAL. TEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 1.
O prazo de 5 (cinco) dias para a oposição de embargos de terceiro inicia-se na data em que o terceiro tem ciência inequívoca a respeito da constrição judicial ocorrida no bojo executivo ou da data da turbação. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento
. (AgInt no AREsp n. 2.499.111/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.)
(destaquei)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRAZO PARA OPOSIÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE IDENTIFIQUEM OU ASSEMELHEM OS CASOS CONFRONTADOS. DESCUMPRIMENTO. CONTEMPORANEIDADE. ÔNUS NÃO ATENDIDO. EXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. SÚMULA 168/STJ. 2. CONVERSÃO DO FEITO EM AÇÃO AUTÔNOMA. DISSENSO ENVOLVENDO REGRA TÉCNICA DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE DE PROCESSAMENTO DO RECURSO. EMBARGOS INDEFERIDOS. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...)
1.2. O prazo de 5 (cinco) dias para a oposição de embargos de terceiro inicia-se na data em que o terceiro tem ciência inequívoca a respeito da constrição judicial ocorrida no bojo executivo ou da data da turbação. Precedentes. Incidência da Súmula n. 168/STJ.
(...) (AgInt nos EAREsp n. 2.162.360/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 3/9/2024, DJe de 5/9/2024.)
(destaquei)

Na espécie, a despeito de alegarem que tomaram conhecimento de que os imóveis seriam alienados apenas no dia 05/12/2023, quando da obtenção das respectivas certidões imobiliárias para instruir a Ação de Usucapião ajuizada, consta da própria petição inicial que, em verdade, tomaram ciência da constrição judicial no dia
11/03/2020
, ocasião em que foi realizada a avaliação dos imóveis pelo Oficial de Justiça.

Inclusive, como indicado na sentença, reproduziram na exordial parte referido laudo onde indicado que o falecido Sr. Izidoro Lopes Siqueira, marido da Apelante Rosângela e genitor dos menores, lá residia com a família.

Logo, sem delongas, considerando que o prazo para oposição dos Embargos de Terceiros teve início em 11/03/2020 mas este somente foram opostos em 12/12/2023, nenhum reparo deve ser feito no reconhecimento de sua intempestividade.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 11% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça deferida à parte Recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025